Tribunal: TJMT
Processo: 1005465-73.2023.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005465-73.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO FRANCISCO DA SILVA (APELANTE), DEGUISMAR VIEIRA DE CARVALHO (ASSISTENTE), ROBSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 053.354.801-22 (ASSISTENTE), DIEGO ALEXANDRE DA CUNHA DE LOURDES (ASSISTENTE), GLEIBSON SILVA LOPES - CPF: 081.389.035-70 (ASSISTENTE), POSTO ALDO LOCATELLI PRIMAVERA DO LESTE - MT (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 628.311.433-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

FURTO [ART. 155, ‘CAPUT’, DO CP] –

IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –

1.
ABSOLVIÇÃO –

PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA
–

INAPLICABILIDADE – HABITUALIDADE DELITIVA–

REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO –

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA–

INAPLICABILIDADE–

PRECEDENTE STJ [HC N.639.147] E STF [HC N. 115707] – ENUNCIADO ORIENTATIVO N44 DO TJMT –

2.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA –

INVIABILIDADE –

CRIME DE FURTO QUE SE CONSUMA COM A POSSE DA RES FURTIVA, AINDA QUE POR BREVE ESPAÇO DE TEMPO E SEGUIDA DE PERSEGUIÇÃO AO AGENTE, SENDO PRESCINDÍVEL A POSSE MANSA E PACÍFICA OU DESVIGIADA –

CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.
PENA – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA BASE – POSSIBILIDADE– CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA INIDÔNEA – DECOTE QUE SE IMPÕE – MANUTENÇÃO DA VETORIAL DOS ANTECEDENTES – VALORAÇÃO ESCORREITA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA
COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – RECORRENTE QUE OSTENTA TRÊS CONDENAÇÕES QUE GERARAM O EXECUTIVO DE PENA No 2000205-66.2021.8.11.0037–
4.
AFASTAMENTO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA AOS DANOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA, COM FULCRO NO ART. 387, IV, DO CPP – VIABILIDADE –

PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ [RESP N. 1.986.672/SC] –
5.
DIMINUIÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA AO MÍNIMO LEGAL DE 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE –

POSSIBILIDADE– VALOR ESTABELECIDO DE ACORDO COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO SENTENCIADO –

HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU CARACTERIZADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido à sua reprovabilidade, perdem a característica da bagatela e devem se submeter ao direito penal”(STF; HC: 115707/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-156 DIVULG 09-08 -2013 PUBLIC 12-08-2013)

A habitualidade criminosa do réu, representada na reincidência específica em crimes contra o patrimônio evidencia a acentuada reprovabilidade do comportamento, situação incompatível com a aplicação do princípio da insignificância.

“Em condenação inferior a 4 anos de reclusão, o reconhecimento da reincidência específica justifica a fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 6. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 639.147/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)

O Enunciado Orientativo n. 44 dispõe: “A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do
princípio
da
insignificância
, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável. ”

Consoante o afastamento da indenização a título de reparação de danos, verifica-se que o Ministério Público requereu, na inicial acusatória (Id. 193057760), a indenização nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, entretanto, deixou de indicar o valor mínimo da reparação pretendida, razão pela qual, com suporte no recente entendimento do Col. STJ [Terceira Seção, REsp n. 1.986.672/SC] afasto a indenização fixada a título de reparações de danos.

Assim, considerando a hipossuficiência financeira do recorrente, deve o valor do dia-multa - fixado em 1/10 do salário-mínimo vigente -, ser reduzido ao mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente, nos termos dos artigos 49 , § 1o , e 60 ambos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, manejado por Antônio Francisco da Silva contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de direito da
2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o
condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e 20 (dez) dias-multa, à razão de 1/10 do salário-mínimo vigente na época do fato, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos causados à vítima, com fulcro no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por infração ao artigo 155, ‘caput’, do Código Penal. (Sentença- Id. 193057795)

Irresignado, pede a absolvição com base no princípio da insignificância, alegando ser de pequeno valor o bem subtraído. Subsidiariamente, requer a desclassificação do furto para a tentativa e, na dosimetria, a redução da pena-base, a redução do valor do dia multa para o mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato e, por fim, a exclusão ou a redução do valor mínimo arbitrado a título de indenização pelos danos causados à vítima, pois, sob sua ótica, não foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Alega, ademais, que o acusado foi assistido pela Defensoria Pública, o que pressupõe sua hipossuficiência financeira. (Id. 193057803)

Nas contrarrazões, o Ministério Público pede que seja desprovido o recurso, mantendo-se a sentença. (Id. 193057807)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo pelo parcial provimento do recurso, para readequar a pena-base e para reduzir, de forma razoável e proporcional, o valor mínimo arbitrado a título de indenização pelos danos causados à vítima, bem como para reduzir o valor unitário do dia-multa ao mínimo legal, na ementa assim sintetizada: (Id.195136655)

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO MEDIANTE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. PARA O RECONHECIMENTO DO ALUDIDO PRINCÍPIO NÃO SE DEVE CONSIDERAR TÃO-SOMENTE A LESIVIDADE MÍNIMA DA CONDUTA, MAS TAMBÉM OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS DE CUNHO SUBJETIVO, ESPECIALMENTE AQUELAS RELACIONADAS À VIDA PREGRESSA E AO COMPORTAMENTO SOCIAL DO SUJEITO ATIVO, NÃO SENDO POSSÍVEL ABSOLVÊ-LO DA IMPUTAÇÃO DESCRITA NA INICIAL ACUSATÓRIA, SE É REINCIDENTE, PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES OU, COMO NA ESPÉCIE OCORRE, REITERADAMENTE PRÁTICA O QUESTIONADO ILÍCITO. 2) PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. O CRIME DE FURTO CONSUMA-SE COM A POSSE DE FATO DA RES FURTIVA, AINDA QUE POR BREVE ESPAÇO DE TEMPO E SEGUIDA DE PERSEGUIÇÃO AO AGENTE, SENDO PRESCINDÍVEL A POSSE MANSA E PACÍFICA OU DESVIGIADA. 3) PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA INIDÔNEA. 4) PEDIDO DE DECOTE OU DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA AOS DANOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA, COM FULCRO NO ART. 387, IV, DO CPP. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. DEVE SER MANTIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU À INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS A VÍTIMA, PORÉM O VALOR FIXADO DEVE SER REDUZIDO, PORQUE SE MOSTRA EXCESSIVO, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. 5) PLEITO DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA. POSSIBILIDADE. O VALOR DO DIA-MULTA DEVE SER ESTABELECIDO DE ACORDO COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO SENTENCIADO, DEVENDO SER FIXADO DE ACORDO COM OS ELEMENTOS DOS AUTOS, OS QUAIS INDICAM HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RÉU. PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO, PARA READEQUAR A PENA-BASE, REDUZIR O VALOR FIXADO PARA REPARAÇÃO DO DANO E REDUZIR O VALOR UNITÁRIO DO DIA MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL (1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO)”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto em benefício de ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

DO PEQUENO VALOR O BEM SUBTRAÍDO – ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA– DA DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO PARA A TENTATIVA.

Inicialmente, pretende a Defesa a absolvição do recorrente com base no princípio da insignificância, em face da pequena monta do bem sobre o qual recaiu a conduta do réu. Todavia, o pleito não procede.

Extrai-se da exordial acusatória:

“[...] Consta dos autos do inquérito policial que, no dia 12 de junho de 2023, por volta das 20h00min, no estabelecimento comercial denominado POSTO ALDO LOCATELLI, situado na rodovia BR-070, Km 281, no 1470, Bairro Industrial, nesta cidade e Comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com manifesto animus furandi, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) almofada, pertencente ao mencionado estabelecimento comercial. Segundo restou apurado, na data dos fatos o denunciado ANTONIO FRANCISCO DA SILVA adentrou na loja do estabelecimento comercial supradito e subtraiu uma almofada que estava exposta para venda. Consta dos autos, que o vigia do estabelecimento, Sr. Gleibson Silva Lopes, observou o denunciado saindo da loja com a almofada, mas não o viu pagar pelo produto, razão pela qual o abordou nas proximidades do estacionamento. Apurou-se, que após constatar que o denunciado havia subtraído a almofada, os funcionários do estabelecimento comunicaram as autoridades policiais. Ato contínuo, uma guarnição policial compareceu no local e efetuou a prisão em flagrante do increpado. [...]”

A denúncia foi oferecida em 20/06/2023, e recebida em 20/06/2023, em id n. 121049275.

A materialidade do crime se encontra no auto de prisão em flagrante delito (id.120891878), no termo de exibição e apreensão (id.120891882), Vídeos (id. 120892791 e 120892792) e Termo de entrega em id.120893042.

A narrativa da testemunha GLEIBSON SILVA LOPES, segurança do local vitimado, que relatou perante juízo:

“Promotor: (narrativa da denúncia) Consta aqui que ele subtraiu uma almofada, o senhor é segurança do posto né? Testemunha: Sim [...] a gente já tinha filmagem dele, que ele roubava também o restaurante e algumas coisas da loja do posto, ai no dia eu vi ele rodando aqui na beira do posto e já fiquei atento, dai eu fiquei de olho nele, ele entrou pra pegar um café, e nem no caixa não foi, já saiu pra fora com uma almofada de baixo do braço, dai nós abordou ele e acionamos a polícia Promotor: E ele foi abordado já fora da loja né? Testemunha: é, já fora da loja [...] Promotor: Ele tava com a almofada? Testemunha: Tava [...]”.

O depoimento do funcionário do estabelecimento, ROBSON OLIVEIRA DA SILVA, que relatou perante o juízo:

“[...] na ocasião eu tava de gestor ali né, por causa que o gerente já tinha saído, tava eu responsável do posto, o rapaz que é responsável na parte de segurança viu ele entrando e como que a gente já tinha tido alguns acontecidos, que ele já tinha pegado algumas coisas no restaurante, as meninas questionou, ai então a gente ficou de olho, quando ele entrou na lojinha do posto ali pra pegar um café, os meninos ficou de olho, observando e eu tava fazendo procedimento de descarga, até que me acionaram e me chamaram, que tinha visto ele sair com uma almofada de dentro do estabelecimento, ai foi aonde a gente abordou ele e chamou a polícia, Defesa: Ele chegou a sair do estabelecimento? Testemunha: Saiu [...] os meninos já viu ele saindo, já viu ele saindo com a almofada do estabelecimento [...].”

O depoimento do soldado PM DIEGO ALEXANDRE DA CUNHA DE LOURDES, que relatou perante juízo:

“[...] então, a gente foi acionado via COPOM né, dizia que populares havia detido um individuo lá que tava praticando furto no interior da loja lá do posto aldo, e a gente deslocou até o posto, chegamos lá ele já tava num canto lá sentado e o pessoal tava em volta né, [...] juntamente com o gerente do posto lá, que eu não me recordo o nome dele, e nesse dia foi só o furto de uma almofada realmente Promotor: E segundo o pessoal ele foi abordado lá fora na posse da almofada? Testemunha: Foi, foi abordado pelos funcionários do posto ali [...]”.

No mesmo sentido, relatou o soldado PM DEGUISMAR VIEIRA DE CARVALHO, que relatou perante juízo:

“[...] a gente foi acionado lá né via COPOM e chegamos no local lá tinha o pessoal do posto e o suspeito lá na calçada sentado lá né e a almofada ao lado [...] ai a gente indagou lá o solicitante, o rapaz que tava como responsável pelo posto né, pela conveniência lá, ele nos relatou que o suspeito era costumeiro ele ta indo lá e realizar pequenos furtos e eles pegavam né, viam pela câmera, acompanhando lá, e falava com ele, pegava o material de volta e pedia pra ele sair do local, só que ai nesse dia ele chegou a pegar essa almofada e sair do local lá, ai no estacionamento lá o pessoal abordou ele né, foi quando solicitou a gente, ai ele confirmou né que tinha pego mesmo a almofada lá dentro, e na revista pessoal dele lá a gente verificou que ele tava com tornozeleira e tava, se eu não me engano tava desligada a tornozeleira [...] Promotor: E segundo os funcionários do posto, ele tava na posse da almofada lá fora já quando foi abordado? Testemunha: Aham, tava na posse da almofada [...]”.

Nesse ponto, cabe recordar que o depoimento prestado por agente de segurança merece especial relevância quando não verificada qualquer razão plausível a justificar possível falso testemunho. Ademais, não haveria sentido se credenciar policiais para realizar a segurança pública e, depois, em juízo, retirar a credibilidade de seus depoimentos por terem desempenhado regularmente suas funções.

Sobre este tema, o e. Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente disposto que:

“[...]A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
(HC 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019”).

E ainda, o teor do Enunciado Orientativo n.8 do TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Como visto, em razões recursais, primeiramente, busca a defesa o pedido de absolvição considerando o princípio da insignificância.

Assim, o princípio da intervenção mínima, limitador do poder punitivo do Estado, faz com que o legislador selecione para fins de proteção pelo Direito Penal tão somente os bens mais relevantes em nossa sociedade, ficando afastados aqueles considerados inexpressivos.

E, com o intuito de excluir do âmbito de incidência da lei aquelas situações consideradas irrelevantes, a melhor doutrina e jurisprudência têm acolhido o princípio da insignificância como causa supralegal de exclusão de tipicidade.

Sobre o tema, são os ensinamentos de Carlos Vico Manãs, citado por Rogério Greco:

"Ao realizar o trabalho de redação do tipo penal, o legislador apenas tem em mente os prejuízos relevantes que o comportamento incriminador possa causar à ordem jurídica e social. Todavia, não dispõe de meios para evitar também sejam alcançados os casos leves. O princípio da insignificância surge justamente para evitar situações dessa espécie, atuando como instrumento de interpretação restritiva do direito penal, com o significado sistemático político-criminal da expressão da regra constitucional do nullum crimen sine lege, que nada mais faz do que revelar a natureza subsidiaria e fragmentária do direito penal." (in Curso de Direito Penal, Parte Geral, 19a Ed., 2017, p. 115)

Transcrevo a lição de Cézar Roberto Bittencourt:

"O princípio da insignificância foi cunhado pela primeira vez por Claus Roxin, em 1964, que voltou a repeti-lo em sua obra Política Criminal y Sistema del Derecho Penal, partindo do velho adágio latino minima non curat praetor. A tipicidade penal exige uma ofensa de alguma gravidade a bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico. Segundo esse princípio, que Klaus Tiedemann chamou de princípio de bagatela, é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. Amiúde, condutas que se amoldam a determinado tipo penal, sob o ponto de vista formal, não apresentam nenhuma relevância material. Nessas circunstâncias, pode-se afastar liminarmente a tipicidade penal porque em verdade o bem jurídico não chegou a ser lesado. (...) Assim, a irrelevância ou insignificância de determinada conduta deve ser aferida não apenas em relação à importância do bem juridicamente atingido, mas especialmente em razão ao grau de sua intensidade, isto é, pela extensão da lesão produzida, como por exemplo, nas palavras de Roxin, 'mau-trato não é qualquer tipo de lesão à integridade corporal, mas somente uma lesão relevante; uma forma delitiva de injúria é só a lesão grave a pretensão social de respeito. (in Tratado de Direito Penal, Parte Geral, 14a ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 21/22)

Sobre o tema, aliás, a orientação do exc. Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que a aplicação do princípio da insignificância nos delitos patrimoniais deve levar em consideração os seguintes vetores: "(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).

Destaca-se que o próprio STF, ao examinar os
habeas corpus
no 123.108/MG, no 123.533/SP e no 123.734/MG, todos de relatoria do Em. Ministro Roberto Barroso, definiu que
a incidência do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso.

Na mesma linha, o col. STJ sedimentou o entendimento no sentido de que o fato de o acusado ser reincidente ou possuidor de maus antecedentes indica a reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância. Confira-se:

"AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. CRIME DE FURTO TENTADO QUALIFICADO. HABITUALIDADE DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. DECISÃO MANTIDA. 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 2. A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O Direito Penal não deve ocupar-se de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante para o titular do bem jurídico tutelado ou para a integridade da própria ordem social. 3.
A habitualidade criminosa do réu, representada na reincidência específica em crimes contra o patrimônio evidencia a acentuada reprovabilidade do comportamento, situação incompatível com a aplicação do princípio da insignificância.
4. Em condenação inferior a 4 anos de reclusão, o reconhecimento da reincidência específica justifica a fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. 5. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 6. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 639.147/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. HABITUALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A reiteração criminosa impede a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável. 2. Na espécie, a existência de processos em curso em desfavor do réu pela prática de lesão corporal, além de furto, roubo, violação de domicílio e tentativa de homicídio, é incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, dado o alto grau de reprovabilidade no comportamento do agente, diante da reiteração criminosa. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 1636713/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 17/06/2021)

Nesta linha intelectiva, para aplicação de tal princípio não basta que seja constatado o baixo valor do bem objeto do delito, sendo necessária uma análise das outras questões conforme acima relacionadas.

No caso, as condições pessoais do apelante não autorizam o reconhecimento do benefício pretendido, pois, aos que se infere do relatório de antecedentes criminais (ID 193057759), este não foi o seu único envolvimento com o mundo do crime. Ao contrário, os referidos antecedentes apontam outras incursões em outros delitos, ostentando 03 (três) condenações, sendo: 01) no Processo no 0006534- 02.2019.8.11.0037 (art. 155) que transitou em julgado em 01/11/2021; 02) Processo no 1009201-70.2021.8.11.0037 (art. 155) que transitou em julgado em 31/10/2022 e; 03) Processo no 1006182-56.2021.8.11.0037 (art. 155) que transitou em julgado em 18/04/2022; que geraram o Executivo de Pena no 2000205-66.2021.8.11.0037.

Assim, ainda que seja possível a aplicação do aludido princípio com base nos critérios objetivos determinados pelos Tribunais Superiores, é necessário se atentar para as condições pessoais do agente, sobretudo para o fato de ser ele reincidente ou contumaz na prática de crimes.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. FURTO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. RELEVÂNCIA DO BEM FURTADO PARA A VÍTIMA. PACIENTE REINCIDENTE. PRECEDENTES. 1. A tipicidade penal não pode ser percebida como o exercício de mera adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, a configuração da tipicidade demandaria uma análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, para verificar a ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado. (...) 3. Reincidência do Paciente assentada nas instâncias antecedentes. O criminoso contumaz, mesmo que pratique crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse praticado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida. 4. O princípio da insignificância não pode ser acolhido para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido à sua reprovabilidade, perdem a característica da bagatela e devem se submeter ao direito penal. 5. Ordem denegada." (STF; HC: 115707/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-156 DIVULG 09-08 -2013 PUBLIC 12-08-2013)

Com efeito, a prática habitual do delito não pode ser ignorada na análise da aplicação do princípio da insignificância, sob pena de desvirtuamento da natureza do próprio benefício e incentivo a essa espécie de crime.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça decidiu através do Enunciado Orientativo n. 44 que dispõe:

“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável. ”

Sob essas premissas, registro, o julgado:

“Não bastasse, o simples fato de o bem ter sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância.” (AgRg no REsp n. 1.996.285/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022).

Nesse cenário, ainda que o valor da res furtiva seja inferior ao percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, não se verificando a presença dos demais vetores eleitos pela jurisprudência.

Assim, impossível acatar a tese absolutória mediante aplicação do princípio da insignificância no caso vertente.

Avançando no tema, no que tange ao pedido da defesa para que seja considerado o furto na modalidade tentada, o mesmo não merece prosperar, eis que houve a transferência do bem, ainda que por pouco tempo, para a esfera de posse do acusado. Dessa forma, não há que se falar em desclassificação para a modalidade tentada

Deve ser destacado, portanto, que pelo relato do próprio recorrente corroborado pelo relato do segurança que fez a sua detenção, houve a efetiva consumação do delito porque o acusado efetivamente retirou a
res
da esfera de vigilância da vítima.

Neste particular, retirou a coisa (almofada) do local em que estava exposta na loja, caracterizando a subtração, sendo, por conseguinte, detido na parte externa do estabelecimento, restando, portanto, devidamente caracterizada a consumação do delito.

DOS PEDIDOS DOSIMÉTRICOS – DA REDUÇÃO DA PENA-BASE, DA REDUÇÃO DO VALOR DO DIA MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL E DA EXCLUSÃO OU A REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA.

A Defesa requer a reanálise e diminuição da pena-base, ao argumento de que foi excessiva, eis que o Juiz sentenciante teria considerado indevidamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Pois bem. Quanto ao ponto, visando evitar tautologia, colaciono o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, agregando-o às razões de decidir.

Portanto, razão lhe assiste em parte, tendo em vista que alguns dos fundamentos invocados pelo Juiz singular para majoração da pena-base não se mostraram adequados. Assim,
transcrevo a dosimetria
:

“III.I – Da Dosimetria Da Pena

Destarte, atento ao disposto nos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso. O grau de
culpabilidade
revelou-se comum ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. Quantos aos
antecedentes
, o acusado possui 03 (três) condenações, sendo: 01) no Processo no 0006534- 02.2019.8.11.0037 (art. 155) que transitou em julgado em 01/11/2021; 02) Processo no 1009201- 70.2021.8.11.0037 (art. 155) que transitou em julgado em 31/10/2022 e; 03) Processo no 1006182-56.2021.8.11.0037 (art. 155) que transitou em julgado em 18/04/2022; que geraram o Executivo de Pena no 2000205-66.2021.8.11.0037, onde o acusado está cumprindo pena, sendo que a 1a e a 2a serão utilizadas para elevação da pena base e a 3a condenação será utilizada para fins de reincidência. Quanto a sua
personalidade
, esta é voltada a delitos desta natureza. As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo à vítima. As circunstâncias do crime, no caso dos autos, não há valorar em desfavor do acusado. Os
motivos
são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base pode e deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em 03 (três) anos de reclusão e 20 dias-multa. (ID 193057795)

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento de pena, nem tampouco atenuantes a serem consideradas, desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena imposta.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA 51. Tendo em vista a reincidência do acusado, aplico o regime inicial SEMIABERTO, considerando o previsto no art. 33, §2o do Código Penal e sumula no 2692 do STJ.” (Negritou-se)

Infere-se que, com exceção dos antecedentes, as outras circunstâncias judiciais foram negativadas de forma inidônea.

A condenação por fato anterior, transitada em julgado, configura maus antecedentes e justifica a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2022).

Nota-se, contudo, que a culpabilidade do réu se apresentou normal à espécie, inexistindo a indicação de qualquer elemento de censura concreto que pudesse ultrapassar os limites do respectivo tipo penal, ou ainda, que viabilizasse uma intensificação do grau de reprovabilidade da ação criminosa perpetrada.

Em relação à personalidade

do acusado, o argumento utilizado para a negativação da vetorial se refere à propensão dele à prática de ilícitos desta natureza, fator que, segundo a jurisprudência do Col. STJ se revela inidôneo. A propósito:

“A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, independentemente de perícia.”(STJ, HC 472.150/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018). “

A sentença também negativou os motivos do crime, ao argumento de que as razões que levaram os réus ao cometimento do delito foi a obtenção ‘de lucro fácil’. Também deve ser afastada referida vetorial, porque o motivo considerado na sentença – que nada mais é que a razão que estimulou ou impulsionou o agente à prática da infração – é inerente ao próprio tipo penal que os réus infringiram.

Nesse sentido a jurisprudência de nossa Corte Cidadã, verbis:

“[...] DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PERSONALIDADE. MOTIVOS DO CRIME. ELEMENTOS GENÉRICOS. ILEGALIDADE CARACTERIZADA [...] Na hipótese, a sanção inicial do sentenciado foi majorada com esteio na personalidade e nos motivos do crime, especialmente considerando a "predisposição para a prática de infrações de natureza semelhante" e o lucro fácil, fundamentos que são inidôneos, nos termos da jurisprudência deste Sodalício. 4. Verificando-se a inadequação da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, devem ser decotados os vetores da personalidade e dos motivos do crime, redimensionando-se a sanção inicial para patamar proporcional e adequado. 5. Agravo improvido” (AgRg no HC 362.108/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018) HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, I, DO CÓDIGO PENAL) [...] ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS MOTIVOS DO CRIME. LUCRO FÁCIL. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTAR DO TIPO PENAL VIOLADO [...] Não constitui fundamento válido o aumento da pena-base quando se considera como motivos do delito o lucro fácil, pois este é circunstância inerente ao delito de furto [...]” (HC 329.707/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 12/05/2016)

Assim, deve ser mantida a negativação da vetorial dos antecedentes, entretanto, ser afastado o juízo negativo atribuído aos vetores da culpabilidade, motivos do crime e personalidade do agente e, por consectário, reduzida a pena base.

Assim, passo a redimensionar a pena aplicada:

1a fase
– Partindo da pena mínima contida no preceito delitivo, afasto as vetoriais da culpabilidade, personalidade do agente e motivos do crime, e mantenho a negativação estabelecida na vetorial dos antecedentes [Processo no 0006534- 02.2019.8.11.0037 (art. 155) que transitou em julgado em 01/11/2021] à fração de 1/6 (um sexto), fixando a basilar em 01 ano e 02 meses e 11 dias multa;

2a fase
– Nesta fase da dosimetria, preservo a atenuante da confissão espontânea [art. 65, III, “d”, do CP] compensando-a com a circunstância agravante da reincidência [Processo no 1009201-70.2021.8.11.0037 (art. 155) que transitou em julgado em 31/10/2022]; contudo, sobrevindo ainda a condenação no Processo no 1006182-56.2021.8.11.0037 (art. 155) que transitou em julgado em 18/04/2022, de modo que não há possibilidade de compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, pois o recorrente ostenta três condenações anteriores com trânsito em julgado, tendo uma delas sido utilizada na primeira fase dosimétrica para negativar os maus antecedentes. Tal entendimento, encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cumprindo destacar que a Terceira Seção daquela Corte Superior, por unanimidade, afetou os Recursos Especiais n.1.931.145/SP e 1.947.845/SP para revisão da tese firmada no Tema Repetitivo n. 585/STJ, mencionado, para fins de adequar a redação à hipótese de multirreincidência.

Naquela ocasião, o relator do referido Tema prolatou voto no Recurso Especial n.1.738.994/PA (DJE 06/08/2018), integrante da controvérsia n. 53, da qual, por pertinente, se destaca esta parte:

Outrossim, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do habeas corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Ou seja, a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
.

Ademais, no que diz respeito à matéria, nos termos do Enunciado Orientativo n. 41, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, firmou o seguinte entendimento:

“A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”.

Neste diapasão, estabeleço a pena intermediária em 01 ano, 04 meses, 10 dias e 12 dias-multa;

3a fase
– Sem causas de diminuição ou aumento de pena torno-a definitiva em 01 ano, 04 meses, 10 dias e 12 dias-multa;

Acerca da fixação do regime, a reprimenda imposta [inferior a quatro anos], circunstancias da primeira fase negativada e a reincidência justificam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’; STJ, AgRg no HC 823828/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 16.8.2023).

Acerca do afastamento da indenização a título de reparação de danos, verifica-se que o Ministério Público requereu, na inicial acusatória (Id. 193057760), a indenização nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, entretanto, deixou de indicar o valor mínimo da reparação pretendida, razão pela qual, com suporte no recente entendimento do Col. STJ [Terceira Seção, REsp n. 1.986.672/SC] afasto a indenização fixada a título de reparações de danos.

Da mesma forma, o pleito de redução do valor unitário do dia-multa para o mínimo legal, comporta retificação.

Assim, considerando a hipossuficiência financeira do recorrente, deve o valor do dia-multa - fixado em 1/10 do salário-mínimo vigente -, ser reduzido ao mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente, nos termos dos artigos 49 , § 1o , e 60 ambos do Código Penal.

A propósito:

“
Se o acórdão impugnado afirmou não existirem elementos que demonstrem a situação econômico-financeira do recorrente, deve o valor do dia-multa ser reduzido ao mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo, nos termos do art. 49, § 1o, do Código Penal
.” ((STJ – REsp: 1059132 AC 2008/0110797-1)

Ante ao exposto, em consonância parcial com o Parecer Ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
, no sucessivo, o recurso de apelação interposto por ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA, para retificar a pena do crime do artigo 155, ‘
caput’
, do Código Penal, em 01 ano, 04 meses, 10 dias e 12 dias-multa, no regime semiaberto [circunstancias da primeira fase negativada e a reincidência]
e
afastar a indenização fixada a título de reparações de danos, bem como reduzir o valor unitário do dia-multa para o mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024